Tribunal: TJDFT
Processo: 0734749-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734749-90.2024.8.07.0001 Número do processo na origem: 0734749-90.2024.8.07.0001 APELANTE: ANGULAR SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a apelante sobre eventual intempestividade na interposição do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora